Tribunal: TJMT
Processo: 1025603-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025603-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SCZ - SCALZILLI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.733.584/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.075.119/0001-55 (EMBARGANTE), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.077.870/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CNPJ: 60.074.438/0001-46 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CPF: 652.043.601-15 (EMBARGANTE), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CPF: 883.686.371-04 (EMBARGANTE), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CPF: 045.619.421-57 (EMBARGANTE), CREDORES (EMBARGADO), JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - CPF: 976.405.570-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por integrantes do Grupo Corrêa da Costa – em recuperação judicial – contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferira pleitos relacionados à essencialidade de determinados bens e à forma de pagamento dos honorários do administrador judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a essencialidade de bens móveis descritos em planilha nos autos; (ii) incorreu em erro material ou premissa equivocada ao não reconhecer como essenciais certos imóveis; e (iii) incorreu em contradição ao indeferir a modificação da forma de pagamento dos honorários do administrador judicial, sob argumento de transferência indevida de risco.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que examinou as alegações dos agravantes de forma expressa e fundamentada.

4. A inexistência de menção literal a determinados bens móveis não configura omissão, uma vez que a análise do acórdão abrangeu a ausência de prova técnica da essencialidade de todos os bens listados.

5. Quanto aos imóveis rurais, o julgado embasou-se nos elementos constantes dos autos, inclusive nos pareceres do administrador judicial e no juízo de origem, para afastar a essencialidade.

6. A tentativa de modificar a forma de pagamento dos honorários do administrador judicial foi corretamente indeferida, diante da natureza alimentar da verba e da vedação à transferência de riscos da atividade empresarial ao auxiliar da justiça.

7. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revaloração da prova.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1. A inexistência de menção literal a todos os tópicos do recurso não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente e abrangente.

2. Não cabe modificação do julgado por meio de embargos de declaração que visam reexame de mérito ou rediscussão de prova.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025603-07.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA e OUTROS

EMBARGADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDO PEREIRA D’OLIVEIRA TERCEIRO CORRÊA DA COSTA, LAUREN CHRISTINA GOES CORRÊA DA COSTA e JOSÉ MESSIAS GOES CORRÊA DA COSTA, todos integrantes do GRUPO CORRÊA DA COSTA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no bojo da recuperação judicial em curso.

Sustentam os embargantes a existência de vícios no julgado, consubstanciados em premissas equivocadas e omissão relevante. Alegam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que os imóveis registrados sob as matrículas nºs 7584, 8649 e 8652 não foram reconhecidos como essenciais, uma vez que o perito judicial e o administrador teriam, em seus respectivos laudos, reconhecido sua essencialidade.

Assevera ainda omissão do
decisum
quanto ao pedido de reconhecimento da essencialidade de bens móveis – maquinários, implementos e veículos sem gravames – contidos na planilha constante do ID nº 303591874.

Por fim, sustentam que a fundamentação lançada para indeferir o pedido de modificação da forma de pagamento dos honorários do Administrador Judicial parte de premissa equivocada, ao concluir que se estaria transferindo a este os riscos da atividade empresarial.

Requerem, portanto, o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados, reformando-se parcialmente o acórdão embargado nos termos expostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Examinando os embargos interpostos, constato que não se verifica, no v. acórdão objurgado, qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Cuida-se, a rigor, de mero inconformismo dos embargantes com o desfecho do julgamento, o qual concluiu, com base nos elementos constantes dos autos, pela inexistência de comprovação individualizada da essencialidade dos bens imóveis referidos, tampouco de ilegalidade na fixação da forma de pagamento dos honorários do administrador judicial.

No que tange à alegada premissa equivocada quanto à essencialidade dos imóveis rurais indicados, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou o ponto de maneira expressa, embasando-se nas informações técnicas prestadas pelo Administrador Judicial e no juízo de origem, ambos no sentido de que os bens não atendem, de forma suficiente, aos critérios para reconhecimento da essencialidade.

A discordância dos embargantes com a valoração dos elementos probatórios não autoriza, por si só, a rediscussão da matéria por meio desta via estreita.

Igualmente improcede a alegação de omissão relativa aos bens móveis — maquinários, implementos e veículos não gravados. Embora o acórdão não mencione expressamente o tópico 4 do agravo de instrumento, o seu conteúdo foi implicitamente analisado no fundamento geral acerca da ausência de demonstração técnica da imprescindibilidade dos ativos ao funcionamento da atividade empresarial. A suposta ausência de menção literal não configura omissão material passível de correção, notadamente quando o raciocínio decisório se mostra abrangente e coerente com os pedidos recursais.

Quanto à forma de pagamento dos honorários, o acórdão embargado também enfrentou a questão de forma direta, assentando que a modulação pretendida pelos embargantes implicaria transferência indevida de riscos econômicos ao Administrador Judicial, hipótese juridicamente inadmissível.

A narrativa de adequação ao fluxo de caixa, tal como exposta nos embargos, foi objeto de análise e rechaço com base na natureza alimentar dos honorários e na estabilidade contratual fixada pela Lei n.º 11.101/2005. Assim, igualmente aqui, pretende-se reabrir debate já encerrado pelo mérito do julgado.

Por fim, cumpre registrar que os embargos declaratórios não se prestam à revisão do mérito ou à revaloração da prova, servindo unicamente à correção de vícios formais que comprometam a clareza, a coerência ou a completude da decisão.

A tentativa de reformar o julgado por via oblíqua não se coaduna com a natureza dos aclaratórios, devendo o inconformismo encontrar guarida, se for o caso, nas vias recursais próprias.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por manifesta inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025